Tribunal: TJBA
Processo: 8000330-41.2018.8.05.0024
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000330-41.2018.8.05.0024

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANALIA MARIA DE JESUS

Advogado(s)
:
ROSEANE FERRAZ GUSMAO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
CELSO DAVID ANTUNES, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA

Apelação cível. Ação anulatória de débito c/c obrigação de não fazer c/c indenização por danos morais e materiais. Empréstimo consignado. Consumidora idosa e analfabeta. Hipossuficiência. Relação de consumo. Aplicação do CDC. Assinatura a rogo. Dever de informação. Falha na prestação do serviço. Discrepância entre valores contratados e efetivamente creditados. Nulidade parcial dos contratos. Readequação das parcelas. Restituição simples dos valores descontados a maior. Danos morais configurados. Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8000330-41.2018.8.05.0024
,
em que figura como apelante
ANÁLIA MARIA DE JESUS
,

e como apelado
ITA
Ú
UNIBANCO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar
provimento
parcial
ao recurso
e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA